Tribunal: STF
Processo: AI 807082
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 195, I, B, DA CF. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. ISENÇÃO DE COFINS CONCEDIDA ÀS SOCIEDADES CIVIS. REVOGAÇÃO PELA LEI 9.430/96. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. APRECIAÇÃO DE ALEGAÇÃO DE OFENSA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.